Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE. LC 769/2008. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS. SELIC. RESOLUÇÃO 303/CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, o título executivo judicial reconheceu aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura que já faziam jus à vantagem antes da Lei Complementar Distrital 769/2008 o direito de restabelecer a citada gratificação.
2. Conforme entendimento da Administração, para fazer jus à GARE, o servidor não deveria necessariamente estar aposentado antes da LC 769/2009, mas sim preencher os requisitos da incorporação da GARE até o seu advento.
3. No caso, a própria IPREV reconheceu o direito de o servidor receber a GARE quando cumpriu a obrigação de restabelecer o pagamento da gratificação.
4. É acertada a decisão que determina a realização dos cálculos dos débitos da Fazenda Pública de acordo com os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.